Tribunal: TJMT
Processo: 0014699-62.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014699-62.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANDRO DA SILVA - CPF: 066.733.461-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OEDSON BONIFÁCIO DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - VÍTIMA ATINGIDA POR UM GOLPE DE FACA - INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA - LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – MEDIDA ADEQUADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA -

JULGADO DO TJMG -
RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

Sopesada a “
ausência de elementos que pudessem indicar a presença de animus necandi
”, não se evidencia a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042).

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia (TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001).

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve (CP, art. 129) e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do recorrente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0014699-62.2015.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
SANDRO DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SANDRO DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0014699-62.2015.8.11.0042),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 202240681).

O recorrente sustenta que: 1) agiu “
com a finalidade de ferir a vítima
”; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Prequestiona o art. 5º, XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, todos da CF; arts. 413 e 419, ambos do CPP e arts. 121, §2º, II e 129, ambos do CP (ID 202240688).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo parcial provimento do recurso para afastar a qualificadora do motivo fútil (ID 202240691).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 202240693).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 209032193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 2 de março de 2014, por volta das 19h30min, à Rua lsac Reis, Distrito da Guia, nesta Capital, SANDRO DA SILVA, vulgo "Sandrinho", agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de Oedson Bonifácio de Almeida. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SANDRO DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 8.072/1990 [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça – ID 202239421 - fls. 1/3)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n° 2014.59562 (ID 58843692 - Págs. 7/9), prontuário médico da vítima (ID 58843695 - Pág. 20) e do Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 1.9067.2.2014.56503-02 (ID 58843695 - Pág. 23 a 58843698 - Pág. 2). [...]

Tem-se claramente que os elementos aqui descritos demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida. Nesse sentido: [...]

De outra banda, a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do animus necandi, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Destarte, para que haja esse reconhecimento é preciso um juízo de certeza, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular.

Desse modo, não é possível acolher o pleito defensivo de desclassificação, uma vez que não há demonstração cabal e inequívoca da ausência do elemento subjetivo do tipo, já que a testemunha ÍTALO, em juízo, assim como o acusado, na delegacia de polícia, afirmaram, em síntese, que a vítima somente não foi mais esfaqueada porque houve intervenção das pessoas que estavam próximas ao local.

Assim, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento anímico do acusado e à presença ou não de dolo na conduta, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos. [...]

Portanto, deve o réu ser pronunciado ao Tribunal do Júri.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, entendo, considero inviável o seu afastamento, tendo em vista que o réu, na fase inquisitorial, afirmou que somente esfaqueou a vítima porque ela entrou na frente quando tentou atacar Lucas, seu irmão, porque este não quis lhe falar quem o acertou com uma tijolada no dia anterior (ID 58843695 - Pág. 9/11).

Ademais, a caracterização ou não do motivo fútil “irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade” (AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que o reconhecimento ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Assim, se a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921). [...]

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado SANDRO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2°, inciso II; c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 202240681)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Histórico Clínico do recorrente (ID 202239422 – fls. 20/21) e Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.56503-02 (ID 202239422 – fls. 23/24 e ID 202239423 – fls. 1/2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Oedson Bonifácio de Almeida, vítima (ID 202239421 – fls. 11/12), Eliete Almeida França, testemunha (ID 202239421 – fls. 15), Eva Fernandes Almeida, testemunha (ID 202239421 – fls. 17), Ítalo Fernando Santos Silva, testemunha (ID 202239422 – fls. 1/2), Jhonatan Batista de Almeida, testemunha (ID 202239422 – fls. 7), SANDRO DA SILVA, recorrente (ID 202239422 – fls. 9/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Oedson Bonifácio de Almeida, vítima (ID 202239037), Eliete Almeida França, testemunha (ID 202239004), Ítalo Fernando Santos Silva, testemunha (ID 202240671) e Jhonatan Batista de Almeida, testemunha (ID 202239037).

O recorrente SANDRO DA SILVA não foi interrogado em Juízo por ter sido decretada sua revelia (ID 202239440 – fls. 16).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 1º.3.2014, ocorreu uma briga entre Jhonatan Batista de Almeida e SANDRO DA SILVA [recorrente], o qual foi atingido por um “tijolada” que o levou a desmaiar; no dia 2.3.2014, por volta das 19h30min, o recorrente se dirigiu até a residência da vítima Oedson Bonifácio de Almeida, localizada à rua Isac Reis, no Distrito de Nossa Senhora da Guia, no município de Cuiabá/MT, por acreditar que havia sido agredido por ele no dia anterior; na frente da referida casa, iniciou uma discussão com Lucas [irmão da vítima]; em ato contínuo, a vítima puxou seu irmão ao perceber que ele seria atingido por um golpe de faca desferido pelo recorrente, razão pela qual foi atingido no lado esquerdo, em sua costela, de acordo com as declarações de Oedson Bonifácio de Almeida, em ambas as fases da persecução penal (ID 202239421 – fls. 11/12; ID 202239037)

Observe-se que o próprio recorrente, perante a autoridade policial, admitiu que “
foi para cima de LUCAS, e seu irmão OEDSON, atravessou na frente para defender o irmão,

o interrogando que estava com a faca no bolso, simplesmente sacou da mesma e desferiu um golpe em OEDISON, vindo a acertá-lo
” (ID 202239422 – fls. 9/11).

Verifica-se que a lesão causou “
trauma perfurante em região toraco-abdominal esquerda”
, sem perigo à vida da vítima e não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade, incapacidade ou deformidade permanentes e perda, inutilização de membro, sentido ou função, consoante
Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.56503-02 (ID 202239422 – fls. 23/24 e ID 202239423 – fls. 1/2)
, subscrito por médicos peritos [Cícero Alves Leite – CRM/MT 1020 e Gleisson Oscar Libardi – CRM/MT 7017].

Com efeito,
não se mostra razoável submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.8.2019).

Sopesada a “
ausência de elementos que pudessem indicar a presença de animus necandi
”, não se evidencia a intenção de matar na conduta do recorrente, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio “
se apresenta como a medida mais adequada
” (TJMT, RSE nº 0005079-26.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 114.9.2023).

Noutro giro, considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que transcorreram mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia [27.1.2016 - ID 202239423 – fls. 9/12] até a decisão de pronúncia [13.12.2023 – ID 202240681], de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP (TJMG, RSE nº 1.0362.10.001095-2/001 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 10.10.2018).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] para lesão corporal leve (CP, art. 129, “
caput
”) e, por conseguinte,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
de SANDRO DA SILVA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024